Tribunal: TJMT
Processo: 0010476-49.2016.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010476-49.2016.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DE SOUSA BARBOSA - CPF: 016.782.841-06 (AGRAVADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), GRAZIELLE OLIVEIRA CORREA - CPF: 725.564.391-49 (AGRAVANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE PARTE, REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FOI DEVIDAMENTE INTIMADA – CERTIDÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em que consta dos autos que a parte, representada pela Defensoria Pública, foi devidamente intimada via PJE, e só interpôs o recurso depois de 6 meses, deve ser mantida a decisão de intempestividade do apelo interposto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GRAZIELLE OLIVEIRA CORREA
contra a decisão vinculada ao Id. n.

137771176 que, em razão da intempestividade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Ação de Indenização
” (Proc. nº 0010476-49.2016.8.11.0004), ajuizada contra a agravante/apelante por ELIANE DE SOUSA BARBOSA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a agravante/apelante ao pagamento de “
DANOS MATERIAIS, no valor total de R$ 591,48 (quinhentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), consistentes nas despesas com reparo da motocicleta utilizada pela Autora no momento do acidente (...) DANOS MORAIS, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, ou seja, a data do acidente (05.11.2015) (art. 398, CC/2002 e Súmula nº. 54, STJ)
” (cf. Id. nº 122479002).

A agravante alega que
“não obstante a certidão de trânsito e julgado constante no ID 54308967, extrai-se dos autos que a secretaria ignorou o comando insculpido no art. 186, §1º do CPC e deixou de proceder com a intimação da Defensoria Pública acerca da sentença de ID 54420489. Logo, considerando que a Defensoria Pública detém prerrogativa de intimação pessoal, a qual se dá por expedição eletrônica no sistema PJe, é evidente que a intimação da Defensoria Pública não ocorreu, não havendo que se falar, portanto, em início e término de prazo sem interposição de recurso”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão de inadmissibilidade do recurso de apelação (cf. Id. n. 139362199).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 142050694).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis os fundamentos adotados na decisão agravada:

“(...)

A r. sentença apelada foi proferida no dia 28/04/2021, sendo a apelante intimada da sentença por meio do sistema PJE (expedição eletrônica) em 10/05/2021, de modo que o prazo de 30 dias (por ser a ré/apelante representada pela Defensoria Pública, tendo a prerrogativa do prazo em dobro) para interposição do apelo se iniciou em 11/05/2021 e teve seu termino em 25/06/2021, porém, o presente recurso somente foi interposto no dia 21/01/2022 (cf. Id. nº 137687230), ou seja, quando o prazo recursal já havia se esgotado.

Como a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, sua ausência impõe o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Portanto, não conheço do apelo (CPC, art. 932, III).

(...)”.

Como se vê, ao contrário do que afirma a agravante, a apelante, representada pela Defensoria Pública, foi, sim, intimada da sentença por meio do sistema PJE (expedição eletrônica) em 10/05/2021, conforme registrado na certidão vinculada ao Id. n. 137687230, daí porque não há qualquer reparo a ser feito na decisão que declarou a intempestividade do recurso de apelação interposto aproximadamente 6 meses após o término do prazo de 30 dias.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022